Tribunal: TJSP
Processo: 2113449-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Rescisão contratual – Tutela de urgência – Pretensão de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado como garantia em alienação fiduciária – Evento ocorrido – Perda do objeto – Recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113449-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes ANDRÉ
LUIZ DOS SANTOS e ADRIANA LARINI DOS SANTOS, é agravado RIO DAS
FLORES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 37064 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37064
AGRV.No: 2113449-38.2019.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGTE. : ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS E OUTRA
AGDO. : RIO DAS FLORES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
*Rescisão contratual Tutela de urgência Pretensão de
suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado como
garantia em alienação fiduciária Evento ocorrido
Perda do objeto Recurso prejudicado.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de
imóvel dos agravantes dado como garantia em alienação fiduciária.
Sustentam que ajuizaram ação visando à rescisão do
contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, sendo
necessário o deferimento da tutela antecipada para suspensão do leilão
extrajudicial designado, sob pena dos agravantes sofrerem prejuízos
incalculáveis. Buscam a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal e o recurso foi contrariado.
A fls. 570/574, foi proferido Acórdão por esta
Colenda 17a Câmara de Direito Privado não conhecendo do recurso,
tendo em vista tratar de matéria afeta à Subseção de Direito Privado I.
O agravo foi redistribuído à 4a Câmara de Direito
Privado, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113449-38.2019.8.26.0000 - Voto no 37064 - Amanda/Fabiane
3
competência.
Sobreveio Acordão do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado reconhecendo a competência desta 17a Câmara de
Direito Privado para o julgamento do recurso.
Vieram-me os autos.
É o relatório.
Os agravantes interpuseram o presente recurso
pretendendo a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado como
garantia em alienação fiduciária.
Ocorre que, como se constata a fls. 453/456, já foram
realizados tanto o primeiro como o segundo leilão, os quais tiveram
resultado negativo.
Assim, sendo certo que já ocorreram os leilões,
patente está a perda do objeto recursal.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o presente agravo
de instrumento.
SOUZA LOPES
Relator